Tribunal: TJDFT
Processo: 0714486-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO COM PEDIDO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. No caso, a controvérsia existente consiste, em síntese, na verificação da competência do juízo para processar e julgar a ação com pedido de homologação de acordo de alimentos.
2. Em primeiro plano, as requerentes afirmaram que uma delas possui residência em Taguatinga, de acordo com o comprovante apresentado. Apesar disso, o Juízo Suscitado declinou da competência, tendo em vista que a outra parte reside em Águas Claras.
3. O Juízo Suscitante, por sua vez, observa que o presente caso se trata de competência territorial de natureza relativa, a qual não pode ser declinada de ofício, nos termos do enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Juízo Suscitado).